Tribunal: CARF
Processo: 23034.034239/2004-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.034239/2004-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.656 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
TIGRE S.A. - TUBOS E CONEXOES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1995 a 30/06/2004
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. AJUDA DE CUSTO. INCIDÊNCIA
Incide Salário-Educação sobre a ajuda de custo paga em mais de uma parcela e
sobre aquela paga sem qualquer comprovação das despesas incorridas pelo
segurado empregado. Também incide sobre o pagamento de aluguel.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURO DE VIDA COLETIVO.
NÃO INCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA CARF No 182.
O seguro de vida em grupo contratado pelo empregador em favor do grupo de
empregados, sem que haja a individualização do montante que beneficia a cada
um deles, não se inclui no conceito de remuneração, não estando sujeito à
incidência do Salário-Educação.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
BENEFÍCIOS
CONCEDIDOS
A
ADMINISTRADORES. INCIDÊNCIA
Incide Salário-Educação sobre os benefícios de natureza remuneratória
concedidos aos administradores.
DECADÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
REGRA GERAL
Havendo prova de pagamento parcial antecipado do tributo, a regra
decadencial a ser aplicada é aquela prevista no art 150, §4o do CTN

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer a decadência do período 12/1999 a 11/2000 e, no mérito,
excluir do lançamento a contribuição incidente sobre seguro de vida em grupo (Súmula Carf no
182), vencida a relatora. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Fernanda Melo
Leal
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.034239/2004-23
Fl. 511
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.656 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.034239/2004-23

(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Redatora Designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 07-27.018 que
julgou procedente em parte a NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO –
NFLD DEBCAD nos 35.340.384-9, 35.340.386-5, 35.340.387-3 e 35.340.384-9. O referido
Acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/07/1995 a 30/06/2004
Notificação Para Recolhimento de Débito NRD n° 185/2005, de 16/12/2005, SICOB no
49.905.543-8
SALÁRIO-EDUCAÇÃO. DECADÊNCIA.
O prazo para o fisco constituir o crédito tributário relativo à contribuição do Salário-
Educação é de cinco anos, contados a partir de data da ocorrência do fato gerador, se
houve pagamento antecipado do tributo, ou, na falta, do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. JUROS DE MORA.
SELIC Aplicam-se juros de mora com base na taxa SELIC sobre o crédito devido a
outras entidades e fundos.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. SEGURO DE VIDA
Incide Salário-Educação sobre o prêmio de seguro de vida pago em beneficio de apenas
uma parcela dos empregados e dirigentes da empresa.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. AJUDA DE CUSTO.
Incide Salário-Educação sobre a ajuda de custo paga em mais de uma parcela e sobre
aquela paga sem qualquer comprovação das despesas incorridas pelo segurado
empregado.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
BENEFÍCIOS
CONCEDIDOS
A
ADMINISTRADORES.
Incide Salário-Educação sobre os benefícios de natureza remuneratória concedidos aos
administradores.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. AJUDA DE CUSTO.
Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.656 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.034239/2004-23

Incide Salário-Educação sobre o pagamento de aluguel e de outras despesas pessoais
dos segurados empregado
O crédito tributário, correspondente ao período de 07/1995 a 06/2004, trata-se de
contribuição do Salário-Educação, lançado por meio da Notificação Para Recolhimento de
Débito — NRD n° 185/2005 (fl. 373).
A ciência do lançamento ocorreu em 16/12/2005 (e-fl. 401).
A impugnação foi apresentada em 27/12/2005 (e-fls. 379 a 398), alegando em
resumo que:

Decadência nos termos do art. 150, §4o do CTN;

Exclusão da Selic;

Auxilio moradia, seguro de vida e despesa com segurança não são base de
cálculo das contribuições
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 437 a 455) e decidiu por acolher
parcialmente os argumentos quanto à decadência dos períodos anteriores à 11/1999 (inclusive) e
manter o lançamento para os demais.
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
23/05/2012 (e-fl. 459). Em 21/06/2012, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 461 a
476, alegando os mesmos motivos apresentados na impugnação, a exceção da aplicação da Selic.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Preliminar
Decadência
Em seu recurso o contribuinte afirma que aplica-se ao caso a contagem do prazo
decadencial previsto no art. 150,§4o do CTN, pois
Embora entenda o Sr. Relator, no acórdão impugnado, de que não haveria pagamentos,
a demonstração da ocorrência desta se dá pela própria leitura das notificações,
permitindo depreender de que não se trata da integralidade da contribuição
previdenciária e demais contribuições que são questionadas, sendo apenas parte, da
Fl. 513
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.656 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.034239/2004-23

qual entendia devida o fisco e não o contribuinte. Isso não implicaria em
reconhecer a ausência de recolhimento
Conforme muito bem salientou a decisão de piso é imprescindível, para aplicação
do prazo previsto no art. 150 do CTN, a comprovação do pagamento, nos termos da Súmula
CARF no 99, quando prevê:
Súmula CARF no 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do
fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base
de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no
auto de infração. (grifos não originais)
O simples fato de não se tratar da integralidade da contribuição não é suficiente, é
preciso demonstrar, inequivocamente, que houve, além da declaração, o recolhimento, ainda que
parcial.
Está portanto correta a decisão de piso, que, a vista do documento de e-fl. 06,
demonstra que não houve pagamento dos competência 12/1999 a 11/2000, logo, não se pode
aplicar a elas a antecipação do prazo de decadência, permanecendo a regra geral do art. 173 do
CTN.
Mérito
Auxilio moradia e pagamento de alugueis
No mérito a Recorrente sustenta que os valores pagos à título de ajuda moradia
(alugueis e acessórios) feitos pela empresa na transferência de funcionário para outra localidade
não se enquadram como remuneração indireta, logo não poderiam compor a base de cálculo das
contribuições previdenciárias.
Argumenta que o art. 470 da CLT, afastaria a incidência da tributação.
A decisão de piso não acolheu o argumento ressaltando que o Relatório Fiscal
demonstra que a mudança dos empregados não era em caráter temporário, mas definitivo, logo
não caberia o pagamento de ajuda de custo e não houve demonstração de que os valores seriam
decorrentes de despesa com a transferência, assim também não se caracterizariam como despesas
de transferência.
10. Essa informação está comprovada pelas planilhas de fls. 173 e seguintes, que foram
elaboradas pela própria impugnante, como já dito. Assim, apenas como exemplo,
verifico que o segurado Sr. Paulo Afonso Bertoldi recebeu ajuda de custo de 31/12/98 a
30/11/99, conforme planilha de fls. 180. Nenhuma dessas informações foram
contestadas pela impugnante, razão pela qual concluo que são verdadeiras. O art. 28,§9',
alínea "g", da Lei n° 8.212/91 apenas afasta a incidência da contribuição previdenciária
em relação à ajuda de custo paga em parcela única. Logo, incide contribuição
previdenciária sobre todos os pagamentos referentes à ajuda de custo efetuados
ern mais de uma parcela, com base na disposição literal do art. 28, ,f 9°,alínea "g",
da Lei n°8.212/91.
Fl. 514
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.656 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.034239/2004-23

11. A fiscalização diz, ainda, que houve poucas exceções em que a impugnante pagou a
ajuda de moradia em parcela única. Contudo, esses valores não se basearam nos gastos
resultantes da transferência, nem houve qualquer comprovação das despesas.
Observo que a impugnante não trouxe qualquer documento comprovando a origem das
despesas, em relação aos poucos casos em que pagou a ajuda de moradia em parcela
única. O art. 470 da CLT diz que as despesas resultantes da transferência correrão por
contado empregador. Logo, essas despesas devem ser comprovadas para a
fiscalização, pois não se pode denominar de despesa um valor aleatório pago ao
segurado.
Não havendo comprovação que os pagamentos eram decorrentes de despesas
mensuráveis da transferência dos empregados para outra localidade, considerando que o
pagamento não ocorreu em parcela única (na forma prevista no art. 470 da CLT) e que a
mudança importou em ter o empregado novo domicílio, aplica-se ao a regra do 28, I da Lei
8.212, de 1991, e não se aplica a exceção prevista no §9o do mesmo dispositivo.
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a
sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
m) os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos pela
empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante da de sua
residência, em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija
deslocamento e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas pelo
Ministério do Trabalho;
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de relatoria do Ministro Luiz
Fux, assim se posiciona sobre o tema:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INCIDÊNCIA. SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO. NATUREZA REMUNERATÓRIA
ALUGUÉIS E IPTU DO IMÓVEL EM QUE RESIDE O EMPREGADO.
HABITUALIDADE. NATUREZA SALARIAL.
1. Em sede de embargos declaratórios é possível a modificação do julgado para o fim de
suprir os vícios previstos no art. 535 do CPC, ou diante de erro material.
2. Os aluguéis e IPTU do imóvel onde reside o empregado transferido, pagos com
habitualidade, por tempo indeterminado, não se configuram ajuda de custo, uma vez
que esta é concedida em parcela única.
3. A ausência de eventualidade do pagamento de referidas verbas, a exemplo do que
ocorre com o auxílio-creche e auxílio alimentação, torna nítido o seu caráter
remuneratório, integrando o salário-contribuição.
Fl. 515
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.656 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.034239/2004-23

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, tão-somente para sanar omissão
quanto incidência da contribuição previdenciária sobre as despesas com aluguéis e
IPTU. EDcl no RECURSO ESPECIAL No 440.916 - SC (2002/0074371-6), julgado em
25.03.2003 (grifos não originais)
Em seu voto o ministro afirma:
No que concerne, especificamente, aos valores pagos pela impugnante a título de auxílio
moradia, é bem de ver que o fornecimento de habitação não integrará o
salário-de-contribuição tão somente nas situações previstas na alínea “m” do
supracitado dispositivo legal.
Isto é, o comando normativo é no sentido de excluir da tributação apenas o pagamento
da habitação tida como indispensável para que haja a prestação do serviço, leia-se,
nos casos em que a prestação do serviço ocorra em lugares distantes dos centros
habitacionais ou que a prestação laboral exija deslocamento temporário e estada,
de modo que, em tais situações, não fosse a habitação fornecida pelo empregador
impossível tornar-se-ia o próprio labor.
Referida exclusão, portanto, não abrange situações em que o fornecimento de
habitação seja feito para atender a mera conveniência ou liberalidade da empresa,
como se comprova ter acontecido no caso dos autos, a teor da Resolução n.o 53 do
Conselho de Administração da impugnante, colacionada à fl.155 do processo, resolução
esta que autorizou o pagamento de auxílio moradia em Brasília para ocupantes de
cargos de direção e assessoria da empresa em relevo, dada a dificuldade de atrair
dirigentes de alto nível residentes em outros Estados da Federação.
Neste quadro, a moradia paga habitualmente pela empresa em favor do seu
empregado afigura-se como contraprestação do serviço que ele lhe presta.
Destina-se a satisfazer um interesse útil a esse empregado e que, de outro modo,
somente seria atendido com recursos próprios, daí a falta de atratividade para captar
profissionais que a empresa procurou suprir. Logo, no presente caso há um acréscimo
patrimonial do beneficiado em decorrência de tal pagamento, constituindo-se em verba
salarial que integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias em causa,
descabendo, portanto, a analogia entre o pagamento de tal verba e o auxílio-moradia que
é pago a título de indenização ao servidor público estatutário, nos termos da Lei n.o
8.112, de 1990. (grifos não originais)
Portanto, não merece reparo a decisão de piso, restando comprovado que os
valores considerados como auxílio moradia e alugueis constituem base de cálculo de
contribuições previdenciárias.
Seguro de vida em grupo
Em agosto de 2021, o CARF aprovou o Enunciado de Súmula no 182, nos
seguintes termos:
Súmula CARF no 182
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O seguro de vida em grupo contratado pelo empregador em favor do grupo de
empregados, sem que haja a individualização do montante que beneficia a cada um
deles, não se inclui no conceito de remuneração, não estando sujeito à incidência de
contribuições previdenciárias, ainda que o benefício não esteja previsto em acordo ou
convenção coletiva de trabalho.
Fl. 516
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.656 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.034239/2004-23

Considerando que, segundo o relatório da fiscalização, não há menção que haja
individualização do montante a ser recebido por cada empregado e que a autuação foi motivada
unicamente por não ter o seguro atingido a totalidade de empregados mas, ao contrário, ser
restrita a um grupo menor, não há motivo para não se aplicar a Súmula ao caso.
Assiste portanto razão à recorrente neste tópico.

Seguro de Responsabilidade Civil de Executivos
A recorrente alega que é indevida a autuação sobre o pagamento de seguro de
responsabilidade civil de executivos. Arguiu que o beneficiário do seguro é a própria empresa,
pois o executivo age na condição de mandatário dela e atrai essa responsabilidade.
Contudo, a motivação para a autuação é divergente do alegado pela empresa:
8. Entre os pontos mais importantes do seguro CHUBB LEARDERS contratado pela
Tigre S.A. podemos destacar:
a) CONTRATANTE E SEGURADORA — respectivamente, Tigre S.A. Tubos e
Conexões e Chubb do Brasil Cia de Seguros.
b) SEGURADOS — Pessoa Física que, detendo o cargo de conselheiro, administrador,
diretor, _gerente ou qualquer outro equivalente, tenha sido ou sela um membro do
Conselho de Administração da empresa ou detenha poderes que impliquem no exercício
de tomada de decisões e autoridade diretiva na Empresa (Apólice, cláusula 30 —
definição de "Pessoa Segurada").
c) OBJETO DO SEGURO — Garante ao segurado (empregado da Tigre S.A.) proteção
ao seu patrimônio particular até o valor de R$ 10.000.000,00 por perda que elas se
tornem legalmente obrigadas a pagar, ante sua responsabilidade pessoal por ato ou
omissão cometida no desempenho de seu cargo executivo, em virtude de atuação
contrária 'aos limites permitidos por Lei e pelos estatutos e reqularnéntos internos
da empresa ' - (vide Apólice de seguro e informações obtidas no SITE da Chubb do
Brasil Cia de Seguros, doctos. IX e X, anexos).
9. Ora, trata-se de grande vantagem oferecida gratuitamente pela empresa aos seus -
dirigentes, pois coloca a salvo seus patrimônios pessoais Caso estes atuem fora dos
limites que lhes são permitidos por Leis, estatutos e regulamentos internos da
empresa. Note-se que sendo a atuação dentro dos limites estabelecidos nos atos
acima mencionados não haverá responsabilidade pessoal dos dirigentes.
(...)
14. Não obstante, é incontroverso que a variável "interesse da empresa" é totalmente
irrelevante para definição da natureza jurídica da utilidade concedida aos seus dirigentes
e empregados.
(...)
17. Assim, tenha ou não havido interesse da empresa na contratação do seguro CHUBB
LEARDERS, o fato é que a utilidade concedida corresponde a um incontestável
beneficio concedido em favor dos dirigentes da Companhia (plus salarial), pois
garante ao segurado (dirigente) que seu patrimônio pessoal estará a salvo caso cometa
falhas, erros ou atitudes que venha a causar danos a terceiros.
Fl. 517
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.656 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.034239/2004-23

Nunca se duvidou que a contratação do seguro de responsabilidade civil, era de
interesse da empresa, para atrair profissionais capacitados, contudo o beneficiário direto do
seguro é o executivo e não a empresa, posto se presta a preservar-lhe o patrimônio pessoal.
Logo, não merece qualquer reparo a decisão de piso:
Assim, a impugnante está aumentando o ganho remuneratório dos seus segurados ao
lhes conceder essa vantagem patrimonial, o que configura remuneração indireta, nos
termos do art. 22, incisos I, II e III, da Lei n° 8.212/91.
Serviço de segurança privada à diretores
A recorrente alega que a segurança privada e patrimonial e para familiares,
fornecida para os diretores decorre da função exercida, e não há acréscimo patrimonial
que venha caracterizar o salário utilidade, nos termos do 458 da CLT.
O relatório fiscal muito bem destacou a doutrina do professor Mauricio
Godinho Delgado, no campo do Direito do Trabalho, que assim conceitua “adicionais”:
O que distingue os adicionais de outras parcelas salariais são tanto o fundamento como
o objetivo de incidência da figura jurídica. Os adicionais correspondem a parcela
salarial deferida suplementarmente ao obreiro por este encontrar-se, no plano do
exercício contratual, em circunstancias tipificadas mais gravosas. A parcela adicional é,
assim, nitidamente contraprestativa: paga-se um plus em virtude do desconforto,
desgaste ou risco vivenciados, da responsabilidade e encargos superiores recebidos,
do exercício cumulativo de funções, • etc. Ela é, portanto, nitidamente salarial
..."(grifos originais)
A decisão de piso salientou que o fornecimento de segurança pessoal para
seus administradores não e essencial para o desempenho do trabalho do administrador e
que sua classificação ou não como salario utilidade terá que ser vista à luz do disposto em
lei. Ademais, destacou:

13. Para que esses administradores pudessem dispor de segurança particular, seria
necessário que eles desembolsassem de sua remuneração uma significativa parcela. O
pagamento dessa segurança feito pela impugnante constitui, dessa forma, um
acréscimo de sua remuneração mensal. Logo, não há dúvida de que esse beneficio
constitui uma remuneração indireta, paga em virtude do trabalho. Não cabe aqui discutir
se essa iniciativa é ou não louvável, mas se incide ou não contribuição previdenciária
sobre essa parcela.
14. O art. 22, incisos I, II e III, da Lei n° 8.212/91 c/c art. 1" da Lei Complementar n °
84/1996 dizem que incide contribuição previdenciária sobre o total das remunerações
pagas ou creditadas a qualquer titulo aos empregados e contribuintes individuais. O art.
28, ,¢ 9°, da Lei n°8.212/91 diz quais parcelas esteio fora da incidência da contribuição
previdenciária, de forma taxativa. Dentre as diversas alíneas desse dispositivo não se
encontra o pagamento de vigilantes nas casas dos administradores, bem como o
pagamento de seguranças pessoais. Logo, incide contribuição previdenciária sobre
tais parcelas. (grifos não originais)
Fl. 518
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.656 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.034239/2004-23

Está claro que o pagamento do serviço de segurança decorre sim da função
exercida e no interesse da empresa, como seria também em relação a qualquer outro
empregado, contudo, não sendo essencial à prestação do trabalho, tanto que os demais
empregados não são contemplados, embora todos padeçam do problema da falta de
segurança pública. Na verdade está mais associado a um “plus” salarial, pois não fosse o
serviço custeado pela empresa, teria que o diretor de custear o serviço com recursos
próprios. Ora, se o artigo 22 da Lei 8.212, determina a incidência da contribuição sobre a
totalidade das remunerações, quer sejam diretas ou indiretas, afastando taxativamente as
exclusões. Não se pode alargar esse entendimento para incluir valores que claramente não
se enquadram em pagamentos essenciais à prestação do trabalho.
Bis in idem
Aduz a recorrente que a cobrança como salario de utilidade sobre os valores
pagos às pessoas que prestaram serviço de segurança e sobre os quais a empresa já
recolheu as contribuições sociais seria uma cobrança em duplicidade.
A alegação feita pela empresa é similar a feita na impugnação e foi muito
bem esclarecida pela decisão de piso:
DA ALEGAÇÃO DE DUPLICIDADE DE INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÃRIA
20. A impugnante alega que já recolheu as contribuições devidas sobre os salários dos
serviços de segurança, tratando-se de um único fato gerador, decorrente de um único
serviço. Logo, haveria incidência em duplicidade das contribuições sobre o mesmo fato
gerador e confisco.
21. Entretanto, houve dois fatos geradores distintos com duas bases de cálculo
distintas. A impugnante contratou seguranças e vigilantes para trabalhar para seus
administradores. Logo, como já provado, os valores pagos aos seguranças e vigilantes,
acrescidos dos encargos sociais, constituem remuneração indireta dos administradores,
pois é um acréscimo remuneratório. Esses seguranças e vigilantes não trabalhavam para
a impugnante, mas para os administradores.
Logo, seus salários não são despesas normais da impugnante, mas remuneração
dos administradores pelo trabalho desempenhado.
22. Outro fato totalmente distinto é a incidência da contribuição previdenciária
sobre os salários pagos aos seguranças e vigilantes. Esses valores foram recolhidos
pela impugnante e não são objeto desta NFLD. Se a impugnante tivesse pago em
espécie aos administradores a remuneração indireta e eles tivessem contratado
seguranças pessoais, incidiria contribuição previdenciária sobre a remuneração dos
administradores, a ser paga pela empresa, e sobre a remuneração dos seguranças, a ser
paga pelos administradores. É uma situação análoga ao que ocorre no presente caso.
Trata-se, assim, de duas despesas diversas, dois pagamentos diversos, que se sujeitam a
tributação diversa.
Observo que a impugnante recolheu o imposto de renda do salário dos seguranças e
o imposto de renda da remuneração indireta, como descrito no item 97 do relatório
fiscal, ou seja, ela tributou de forma distinta as duas remunerações em relação a
Receita Federal, agindo de forma correta. Logo, não houve qualquer duplicidade
de incidência de contribuição previdenciária.
Fl. 519
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.656 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.034239/2004-23

Logo, não assistem razão à recorrente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER o recurso, rejeitar a preliminar, e no
mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL, para excluir o valor sobre a contratação de seguro de
vida em grupo, mantendo os demais itens.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Voto Vencedor
Conselheira Fernanda Melo Leal, Redatora designada.
Quanto a aplicação da regra decadencial, é cediço que o pagamento
antecipadamente realizado só desloca a aplicação da regra decadencial para o art. 150, § 4o,
do CTN em relação aos fatos geradores para os quais houve o pagamento antecipado.
Assim, se há recolhimento em uma determinada competência e não em outra, àquela
competência seria aplicável a regra do artigo 150, § 4o, do CTN, mas não a esta, que seguiria o
disposto no artigo 173, I, do CTN, quanto ao cálculo do prazo decadencial.
Sucede que, quanto às contribuições previdenciárias, existe a particularidade de
ela ser integrada por diversas rubricas ou levantamentos, que são as parcelas integrantes da
totalidade da remuneração. Por tal especificidade, indaga-se, de forma recorrente, se o fato
gerador, e consequentemente o pagamento, deve ser analisado por rubrica/levantamento ou pela
totalidade da remuneração no mês.
Válido justificar que a expressão fato gerador, está sendo utilizada aqui de forma
equivalente à hipótese de incidência, indicando “tanto aquela figura conceptual e hipotética –
consistente no enunciado descritivo do fato, contido na lei – como o próprio fato concreto que,
na sua conformidade, se realiza, hic et nunc, no mundo fenomênico” (ATALIBA, Geraldo.
Hipótese de incidência tributária. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 54).
Pois bem. O CTN define o fato gerador como a situação definida em lei como
necessária e suficiente à sua ocorrência. Então, voltando à questão tratada, pergunta-se: qual é
esta situação necessária e suficiente para a configuração da ocorrência do fato gerador da
contribuição previdenciária?
O art. 195, I, a, da CF, estipula os limites da instituição de contribuições
previdenciárias. Sem especificação muito pormenorizada do fato gerador das aludidas
contribuições, dispõe que são devidas pela empresa e que incidem sobre “a folha de salários e
demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados.”

Fl. 520
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.656 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.034239/2004-23

Subordinado a tais ditames e concretizando a hipótese de incidência/fato gerador,
o art. 22 da Lei n° 8.212/1991 é repetitivo a estipular que a contribuição previdenciária das
empresas incide “sobre o total das remunerações” pagas ou creditadas a qualquer título “no
decorrer” ou “durante o mês”.
Cotejando referidos dispositivos, extraímos os elementos essenciais da hipótese de
incidência / fato gerador, de sorte que conclui-se que o legislador não atomizou o fato gerador da
contribuição previdenciária tomando por base cada levantamento ou cada rubrica. Pelo menos
não há menção expressa neste sentido.
Da mesma forma ocorre com a contribuição do segurado. Vejamos a contribuição
dos segurados empregados e avulsos, a qual leva em consideração o denominado salário de
contribuição mensal (art. 20 da Lei n° 8.212/91), que está definido no inciso I do artigo 28 da Lei
n° 8.212/91 com critérios semelhantes aos da contribuição da empresa, naquilo que nos interessa.
Para o referido dispositivo legal, o salário de contribuição corresponde à “totalidade dos
rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês”.
Depreende-se da análise atenta do dispositivo legal que, novamente, o legislador
congrega todos os rendimentos daquela competência em um único instituto – salário de
contribuição.
É verdade que o salário de contribuição representa a base de cálculo, e não
propriamente o fato gerador, todavia, o corte temporal (mensal) e quantitativo (totalidade) da
descrição indica, novamente, que a situação necessária e suficiente para a ocorrência do fato
gerador é o pagamento ou crédito da totalidade da remuneração, “no decorrer” ou
“durante o mês”.
Voltando para a contribuição da empresa, se consideramos que a Lei n° 8.212/91,
ao estabelecer que a contribuição previdenciária incide “sobre o total das remunerações” pagas
ou creditadas a qualquer título no “decorrer” ou “durante o mês” (art. 22, I, II e III, da Lei n°
8.212/1991) está definindo o seu fato gerador, podemos concluir que este fato gerador constitui-
se da totalidade da remuneração no mês e não de cada parcela, rubrica ou levantamento
isoladamente.
Se a definição do fato gerador apoia-se na totalidade da remuneração no decorrer
do mês, consequentemente, todo e qualquer pagamento acaba por se referir à totalidade no mês,
e não àquela rubrica ou levantamento específico – veja-se novamente a definição da alíquota
para segurados empregados e avulsos. Assim, havendo alguma antecipação de pagamento, atrai-
se, para toda aquela competência, para todo aquele fato gerador, a aplicação do parágrafo 4o, do
art. 150 do CTN.
Ocorre que, em razão da persistência da divergência, este Conselho editou a
Súmula CARF n° 99:
SÚMULA CARF No 99 Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art.
150, §4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento
antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que
não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a
rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Fl. 521
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.656 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.034239/2004-23

Acórdãos Precedentes: 9202002.669, de 25/04/2013; 9202002.596, de 07/03/2013;
9202002.436, de 07/11/2012; 920201.413, de 12/04/2011; 2301003.452, de
17/04/2013; 2403001.742, de 20/11/2012; 2401002.299, de 12/03/2012; 2301002.092,
de 12/ 05/ 2011
Destarte, estando comprovado que há recolhimentos a homologar,
independentemente da rubrica ou levantamento a que se refira, nas situações em que não haja
caracterização de dolo, fraude ou sonegação, o dies a quo do prazo decadencial é a data da
ocorrência do fato gerador, conforme preceitua o art. 150, §4o do CTN.
Assim, no caso em comento, tendo em vista os pagamentos parciais para todo o
período em análise, entendo que resta decaído o período de 12 de 1999 até 11 de 2000.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 522
DF CARF MF
Original